Tribunal: TJDFT
Processo: 0708966-15.2019.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DÍVIDA MENSALIDADE FACULDADE. CURSO FINANCIADO PELO FIES. AUSÊNCIA DE DÍVIDA. DESCASO PARA COM O CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE MATRÍCULA NO ÚLTIMO SEMESTRE ACADÊMICO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO.
1. Nos termos do artigo 186 do Código Civil, o direito à indenização por danos morais surge quando houver efetiva violação à honra da parte, que, embora não necessite de comprovação, deve estar fundamentado em fatos presumivelmente capazes de gerar o abalo psicológico alegado.
2. O fato de a parte autora ter sido impedida, indevidamente, de cursar o último semestre do curso de Biomedicina, mesmo após cientificar a instituição de ensino que o curso era integralmente financiado pelo FIES, ensejam injustos e imensuráveis constrangimentos, que, por si só, configuram dano presumido à moral do consumidor, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.
3. Para a fixação do quantum devido a título de indenização por danos morais, deve o magistrado levar em consideração as condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento, justificando-se alteração do valor arbitrado, quando não observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.